Tribunal: TJSP
Processo: 2265949-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu tutela provisória para autorizar o cercamento da área que os autores pretendem usucapir e para vedar a utilização de portão de acesso por terceiros, inclusive demais herdeiros e coproprietários, até o julgamento final da ação. Insurgência dos réus. Acolhimento. Embora a jurisprudência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu tutela provisória para autorizar o cercamento da área que os autores pretendem usucapir e para vedar a utilização de portão de acesso por terceiros, inclusive demais herdeiros e coproprietários, até o julgamento final da ação. Insurgência dos réus. Acolhimento. Embora a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça admita, em hipóteses excepcionais, a usucapião extraordinária por herdeiro em face dos demais, a aferição do preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil demanda instrução probatória aprofundada. Caso concreto em que, em sede de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito alegado, especialmente diante de indícios de utilização da área por outros herdeiros. Medida que importa significativa alteração do estado fático, ao autorizar o cercamento da área e restringir o uso de acesso tradicional por coproprietários, configurando risco de dano inverso e recomendando cautela. Inobservância dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada. Revogação da tutela de urgência. Recurso provido.